Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA MÉDICA REVISIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA INSUBSISTENTE. CESSAÇÃO. BENEFÍCIO. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconsiderou decisão anterior para afastar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto houver atividade remunerada e indeferiu o requerimento de pagamento retroativo desde 20.2.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cessação do pagamento de auxílio-doença à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário trata-se de benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao trabalhador temporariamente incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos, em decorrência de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991.
4. A agravada passou por perícia médica revisional pelo agravado que concluiu que não subsiste a incapacidade laborativa, o que motivou a cessação do benefício de auxílio-doença.
5. Constata a insubsistência da incapacidade laboral da agravante, a sua cessação e pagamento do auxílio-acidente devem ser mantidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: O auxílio-doença deve ser pago enquanto necessário à plena recuperação da capacidade laboral ou, constatada redução, ser reabilitada para outro ofício, ante a sua natureza temporária.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59, 60, § 10, e 101.
Jurisprudência relevante citada: n/a.